Tribunal: TJMT
Processo: 0000311-91.2010.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000311-91.2010.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[VALDEMAR DOS SANTOS - CPF: 926.278.891-68 (APELADO), GILMAR BENTO DE SALES - CPF: 758.333.521-34 (ADVOGADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PREVIDENCIÁRIO — AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO-ACIDENTE E A CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — DEVIDO — INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA — LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO — REABILITAÇÃO — IMPOSSIBLIDADE — PARTE COM BAIXA ESCOLARIDADE SEMPRE EXERCEU SERVIÇOS QUE DEMANDAM ESFORÇO FÍSICO — RECURSO NÃO PROVIDO

O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre as partes.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há incapacidade total e permanente da parte Apelada para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra na Ação de Restabelecimento de Benefício Auxílio-Acidente e a Conversão em Aposentadoria por Invalidez, no
0000311-91.2010.8.11.0055,

proposta por
Valdemar dos Santos,

que julgou procedente o pedido inicial e condenou ao restabelecimento do auxílio doença acidentário dede a cessação do benefício e à conversão da benefício previdenciário em aposentadoria por invalidez após o trânsito em julgado da sentença.

Em suas razões, o INSS afirma a necessidade de reforma da sentença em razão da incapacidade da parte Autora, não ter sido total, mas parcial, não corresponder aos requisitos da aposentadoria por invalidez previstos no Art. 42 da Lei 8.213/91, portanto, não sendo possível sua concessão.

Questiona a validade das pericias realizadas pela Autarquia Federal por gozar de presunção de legitimidade.

Contrarrazões da parte Autora ID 4998919, pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da Procuradoria Geral de Justiça pela ausência de interesse público capaz de justificar intervenção Ministerial 40276493.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 19 de novembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Requerido
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
com escopo de reforma da sentença diante da ausência dos requisitos previstos no Art. 42 da Lei 8.213/91, para concessão da aposentadoria por invalidez, bem como alteração no índice de correção monetária fixado na sentença.

A sentença proferida nos autos, teve como fundamento o laudo pericial judicial, que concluiu pela incapacidade laborativa, para toda e qualquer forma de trabalho em geral.

Colhe-se da parte dispositiva da sentença:

“(...)No que atine a incapacidade para o labor, extrai-se do laudo pericial de fls.102/103 que o autor é portador de enfermidade que o incapacita total e permanentemente para o exercício de atividade laborativa há aproximadamente seis anos. Além disso, segundo o expert, o requerente não é suscetível à reabilitação profissional, de modo que faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez.

Nesse passo, como já salientado, o segurado da Previdência Social tem direito ao benefício de aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia médica sua incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como do período de carência (art. 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 (doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91.

(...)

Comprovada, portanto, a impossibilidade de reabilitação do autor, é de rigor a procedência da ação.

(...)

ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Ordinária de Restabelecimento de Benefício Auxílio-Acidente e a Conversão em Aposentadoria por Invalidez c/c tutela antecipada proposta por Valdemar dos Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para condenar o réu a conceder ao autor o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez em valor equivalente a renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício a partir do dia seguinte a cessação administrativa (25/10/2009, fl.20), bem assim confirmo a tutela antecipada concedida, devendo ser descontados os valores pagos em sede de antecipação de tutela, até a data da implantação da aposentadoria. Finalmente, nos termos do art.269, I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito.”.

Com efeito, verifico que a controvérsia em questão consiste exclusivamente em averiguar a possibilidade da conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, em favor do Apelado, ao argumento que o Apelante teria capacidade parcial para o labor.

Pois bem, de fato o Art. 42, da Lei 8.213/91 esclarece que são requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo a quo, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo acostado no ID 4998755, realizado pelo perito nomeado judicialmente, que concluiu incapacidade total e permanente para atividade laboral, sem possibilidade de reabilitação conforme transcrevo a seguir:

17. Total; dado idade, grau de instrução do paciente, e incapacidade para atividades laborais que demandem esforço físico.

Quesitos do Juiz:

Paciente 56 anos, há 6 (seis) anos após acidente de trabalho, em que “pranchão” de madeira caiu em seu abdome, apresentou hérnia iguinal. (...) Paciente encontra-se incapacitado permanentemente a exercer atividades laborais que demandem esforço físico moderado.

Vale destacar que devidamente intimado, o INSS não manifestou-se acerca do Laudo Pericial.

Mais ainda, o quesito 05, mencionado pelo recorrente no bojo da Apelação não afirma ser parcial a incapacidade, como tenta levar-nos a crer:

05. após acidente de trabalho há 06 anos
apresentou hérnia iguinal, tendo feito cirurgia de herniorrafia por duas vezes em função de recidiva da mesma.

Diante da análise da discussão trazidas aos autos e sua consequente conclusão temos pela incapacidade laborativa do Apelante.

Desse modo, não merece prosperar o seu inconformismo quanto deslinde do laudo e da ação, inclusive, por não alegar inexistência de incapacidade laboral ao tempo que lhe fora oportunizado.

Consigno que laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre as partes. Portanto, os
experts
(profissional médico) atuaram como terceiro desinteressado na lide, estando apto a elaborar e adotar critérios diversos das pretensões de ambas as partes.

Assim, diante da convergência de conclusões das perícias, agiu com acerto o Magistrado a quo ao julgar procedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, I, DO CPC – INCONFORMISMO COM A CONDENAÇÃO – REQUERIDO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DESNECESSIDADE – INSTITUTO JÁ RECONHECIDO NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SOLICITADA A REFORMA DA SENTENÇA DADA A IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INVIABILIDADE – INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA DO RECORRIDO APONTADA NO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO – VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI No 8.213/1991 E DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDAMENTE CONCEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA ESFERA RECURSAL QUE DEVERÃO OBEDECER O QUANTO PREVISTO NO ART. 85, §§ 3o, 4o, INCISO II, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não deve ser conhecida a remessa necessária, quando, com a simples análise dos autos e realizado cálculo aritmético, a condenação ou o proveito econômico obtido não atingir o limite estabelecido no art. 496, § 3o, I, do CPC.

2. Não há que se cogitar da aplicação da prescrição quinquenal, quando o aludido instituto já foi reconhecido pelo juízo de origem, inexistindo, pois, interesse recursal no ponto.

3. Conforme estabelece o Superior Tribunal de Justiça, "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho” (STJ. Segunda Turma. AREsp 1348227/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018).

4. Ao verificar que o segurado apresenta, para além de patologias incapacitantes de cunho irreversível, idade relativamente avançada, baixo grau de instrução, longo período de inatividade e que regularmente desempenhou funções que exigem esforço físico, denota-se a impossibilidade de buscar uma nova formação profissional para se relocar no mercado de trabalho, fazendo jus ao benefício da aposentadoria por invalidez.

5. Considerando a iliquidez da sentença originária, tem-se que a majoração dos honorários em razão dos trabalhos complementares realizados na esfera recursal deverão obedecer o quanto previsto no art. 85, §§ 3o, 4o, inciso II, do CPC.

(N.U 1018022-66.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)

Consigno que laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre a parte Apelante a o INSS. Portanto, o
expert
(profissional médico) atuou como terceiro desinteressado na lide, estando apto a elaborar e adotar critérios diversos das pretensões de ambas as partes.

Ademais o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, tendo analisado os documentos trazidos pelo Apelado e também o examinado clinicamente, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário, principalmente, considerando que o Apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial.

Assim, agiu com acerto o Magistrado a quo ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1034243-17.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021).

Mais ainda, não se pode olvidar que a parte à época da perícia, realizada em 2014, contava com 56 anos e antes do acidente laborava como servente de pedreiro, portanto observando os fatores socioeconômicos, não haveria que se falar em reabilitação que não demandasse esforço físico.

Com essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
apresentado pelo STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021